Tribunal: STF
Processo: ARE 1479719
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA — MEIO AMBIENTE — PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO — RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL — DECRETO ESTADUAL Nº 64.512/2019 — BASE DE CÁLCULO QUANTO À RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO PARA SUA UNIDADE, NÃO MAIS SENDO CONSIDERADA COMO PARÂMETRO ARITMÉTICO A ÁREA INTEGRAL DA FONTE DE POLUIÇÃO — OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO — SEGURANÇA DENEGADA — RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA TAL FIM — REEXAME NECESSÁRIO ACOLHIDO. Considerando-se que o Decreto Estadual nº 64.512/2019, ao modificar o anterior Decreto nº 62.973/2017, retomou a redação original do Decreto nº 8.468/76, que regulamentou a Lei nº 997/1976, de forma a alterar as fórmulas de cálculo para expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB, definindo a área de fonte de poluição como sendo a área construída do empreendimento e atividade ao ar livre, não mais sendo considerada como parâmetro aritmético a área integral da fonte de poluição, o que enseja que o cálculo do preço do serviço se dê de forma proporcional tal qual previu o legislador de 1976, além do fato de que se tratam de normas equivalentes, não há que se falar em violação aos princípios da razoabilidade proporcionalidade. Assim, ausente direito líquido e certo impetrante, é de rigor reconhecer que eventual majoração preço por parte do órgão ambiental não está eivada ilegalidade e nem é abusiva, mormente à luz do art. 55, §1º, e da Lei nº 997/76, que enseja a análise acerca da natureza da licença necessária ao emprego da atividade relacionada a potencial fonte de poluição, o que implica na denegação da ordem.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV; 145, inciso II; 150, incisos I e IV; 170, caput e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, registre-se que se trata de demanda ajuizada na origem em novembro de 2021, tendo por objeto o pedido de renovação de licença nº 01495589, cuja solicitação foi efetuada, igualmente, em novembro de 2021 (fls.26/29), já na vigência do Decreto nº 64.512/2019 (em vigor desde 03.11.2019).



    A Lei Estadual nº 997, de 31.05.1976, dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente no Estado de São Paulo, estabelecendo seu art. 5º que "A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a operação ouo funcionamento das fontes de poluição que forem enumeradas no Regulamento desta lei, ficam sujeitos à prévia autorização do órgão estadual de controle da poluição do meio-ambiente, mediante expedição, quando for o caso, de Licença Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI) e/ou de Licença Ambiental de Operação (LAO)", considerando-se como "'fonte de poluição' qualquer atividade, sistema, processo, operação, maquinário, equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei, que cause ou possa causar poluição ambiental através da emissão de poluentes".



    O Decreto nº 47.397/02, que alterou a redação do Decreto Estadual nº 8.468/76, previa em seu art. 1º que, para a cobrança do preço para expedição das Licenças de Instalação para as fontes constantes dos incisos II, III, V, VI, VII, IX, XII e XIII do artigo 57, será fixada a fórmula “P = 70 +(1,5 x W x ”, considerados como parâmetros o “fator de complexidade de acordo com o anexo 5 deste Regulamento” (“W”) e a “área integral da fonte de poluição objeto do licenciamento” (“ , tal como consta o teor do art. 73-C, cujo parágrafo 2º, que trata da renovação de licença, também repete tais parâmetros.



    Sobreveio o Decreto Estadual nº 62.973, de 28.11.2017, já revogado, que, ao regulamentar a Lei nº 997/76, alterou as fórmulas de cálculo para expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB, dando nova redação, em especial, ao “preço para análise de solicitações de supressão de vegetação nativa, de intervenção em áreas de preservação permanente e documentos específicos”. Ao modificar a base de cálculo para aferir o valor do preço para supressão de vegetação nativa, o decreto extrapolou os limites previstos na Lei nº 997/76, aumentando consideravelmente, e de forma desarrazoada, o preço das licenças ambientais, tanto assim que, unanimemente, esta Corte reconheceu a sua ilegalidade.



    [...]



    Ocorre que, com a entrada em vigor do Decreto Estadual nº 64.512/2019, tais critérios foram novamente modificados, justamente para retomar a redação original do Decreto Estadual nº 8.468/76 que regulamentou a Lei nº 997/76, que previa na fórmula de cálculo da cobrança das licenças ambientais o cômputo da área integral da fonte de poluição, considerando essa como área total construída acrescida da área ao ar livre ocupada para armazenamento de materiais e para operações e processamento industriais.



    Considerando-se que o Decreto Estadual nº 64.512/2019, ao modificar o anterior Decreto Est. nº 62.973/2017, retomou a redação original do Decreto Est. nº 8.468/76, que regulamentou a Lei nº 997/1976, de forma a alterar as fórmulas de cálculo para expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB, e definindo a área de fonte de poluição como sendo “a área construída do empreendimento e atividade ao ar livre”, não mais sendo considerada como parâmetro aritmético, genericamente, a área integral da fonte de poluição, o que enseja que o cálculo do preço do serviço se dê de forma proporcional tal qual previu o legislador de 1976, além do fato de que se tratam de normas equivalentes, afastando-se de antemão eventual alegação de ilegalidade, não há que se falar em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    Portanto, reputa-se como ausente direito líquido e certo da impetrante, sendo de rigor reconhecer que eventual majoração do preço por parte do órgão ambiental, ao menos em tese, não está eivada de ilegalidade e tampouco é abusiva, mormente à luz do art. 5º, § 1º, da Lei nº 997/76, que enseja a análise acerca da natureza da licença necessária ao emprego da atividade relacionada à potencial fonte de poluição, razão pela qual deve ser modificado o decisum para o fim de que seja denegada a segurança.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente